Tribunal: TJMT
Processo: 0001242-62.2009.8.11.0077
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001242-62.2009.8.11.0077
RECORRENTE: VALTAIR CORREA LOPES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 46905486) interposto por VALTAIR CORREA LOPES, com fundamento no art. 105, III, “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 40214475):
“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA – 1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFESA NÃO INTIMADA DA DECISÃO QUE DEFERIU A OITIVA EM PLENÁRIO DA COMPANHEIRA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DEFESA INTIMADA E INERTE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 565 E 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA – 2. PRELIMINAR DE ERRO DE QUESITAÇÃO – ERRO INEXISTENTE – QUESITAÇÃO ELABORADA COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS – PRELIMINAR REJEITADA - DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – MÉRITO – 3. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA CORRETAMENTE NEUTRALIZADO E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FUNDAMENTADO DE FORMA IDÔNEA EM DESFAVOR DO RÉU – PENA INICIAL MANTIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – 4. RECORRER EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE – RÉU QUE AGUARDOU TODA A INSTRUÇÃO EM LIBERDADE – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA INAPLICÁVEL – DECISÃO DO STF QUE JULGOU CONSTITUCIONAL O ARTIGO 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Afigura-se incabível a arguição de nulidade por quem “haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse” (artigo 565 do Código de Processo Penal). “As nulidades ocorridas durante a instrução processual deverão ser deduzidas na fase de alegações finais (CPP, art. 571, II), sob pena de preclusão que, aliado à ausência de prejuízo, em face da nomeação de defensor para o ato realizado, não evidencia o suscitado cerceamento de defesa.” (TJMT, Apno 33838/2015) Para a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, razão pela qual se revela inviável a invalidação da sentença se a tese acolhida pelos jurados estiver lastreada pelos elementos probatórios colhidos. A pena-base deve ser mantida acima do mínimo legal, quando as circunstâncias judiciais do comportamento da vítima é neutralizado e as circunstâncias do crime admitem a negativação em desfavor do réu. Mostra-se inidônea a fundamentação na sentença no que tange à decretação da prisão do réu, após a prolação da sentença condenatória, considerando que permaneceu solto durante a instrução criminal, e não tendo dado causa para alteração das circunstâncias que ensejaram sua soltura. Com o julgamento do STF, no sentido da constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que prevê, entre as condições para a prisão, o trânsito em julgado da sentença condenatória, a determinação do recolhimento ao cárcere de réu que aguardou solto a instrução processual, e não dando causa para a interrupção da sua liberdade provisória, mostra-se ilegal e passiva de revisão, devendo ser o réu posto em liberdade, aguardando o trânsito em julgado de sua condenação ou se por outro motivo, houver a justificativa de sua prisão preventiva.” (Ap. 0001242-62.2009.8.11.0077, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/052020, Publicado DJE em 01/06/2020)
Alega divergência de interpretação jurisprudencial acerca dos arts. 1°, III, 5°, LIV e LV, e 93, IX, todos da CF, bem como aos arts. 563 e 564, III, “f”, ambos do CPP, diante da inclusão de nova testemunha da acusação apresentada extemporaneamente.
Contrarrazões – Id. 50324950.
É o relatório.
Decido.
Da Intempestividade.
Embora o art. 26 da Lei n. 8.038/90 tenha sido revogado pelo CPC/15, o prazo para a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário permaneceu de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 3o, do CPC, o qual também se aplica aos processos criminais.
Todavia, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal não incidem as novas regras do CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), mas sim o disposto no art. 798 do CPP, que determina a contagem em dias corridos.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990 E NO ART. 258, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos dos arts. 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798, caput e § 3o, do Código de Processo Penal, é intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos. 2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[...] em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei n. 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal" (AgRg no AREsp n. 981.030/PE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe de 22/2/2017). 3. No caso dos autos, a decisão ora agravada foi publicada no dia 7/2/2020, e o presente recurso foi interposto em 2/3/2020, quando já havia escoado o prazo legal de 5 dias para a sua interposição. 4. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 1629644/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO CONTÍNUO E PEREMPTÓRIO. I - No direito processual penal, uma vez iniciado o prazo recursal, seu curso não se interrompe ou se suspende, exceto se coincidir com o termo final, hipótese em que será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, visto que submetidos, quanto a esse tema, ao regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP. A continuidade dos prazos processuais penais é afirmada, no caso, pelo princípio da especialidade. Precedentes. II - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. (AgInt no AREsp 1345266/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 03/04/2019). III. Publicado o acórdão recorrido em 25/5/2018 é intempestivo o recurso especial interposto em 18/6/2018, uma vez que apresentado fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1415298/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019) (destaquei)
No caso, o recurso foi interposto fora do prazo legal, consoante certidão de Id. 48222981.
Isso porque, o acórdão recorrido foi publicado em 01/06/2020 (Id. 48222981), contudo, o Recurso Especial foi interposto somente em 18/06/2020 (Id. 46905486), portanto, após o prazo de 15 (quinze) dias corridos.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v